Tribunal: TJSP
Processo: 1007529-94.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2007 e 2008 - Pretendida reforma da sentença na parte em que manteve a cobrança do tributo. 1) Valor da execução fiscal, que, na data da distribuição, é inferior ao valor de alçada - Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2007 e 2008 - Pretendida reforma da sentença na parte em que manteve a cobrança do tributo. 1) Valor da execução fiscal, que, na data da distribuição, é inferior ao valor de alçada - Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedente do STJ. 2) Sucumbência recursal - Honorários fixados em R$ 450,00, que são majorados para R$ 500,00, observando-se a concessão da justiça gratuita - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Recurso não conhecido.